Tribunal: STF
Processo: ARE 1586055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que indeferiu pedido de concessão de benefício do Bolsa Família. (eDOC 24 – ID: 1f05ef57)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, 6º caput, e 203, V e VI, do texto constitucional. (eDOC 30 – ID: d5775662)
Nas razões recusais, insurge-se contra o cômputo do Benefício de Prestação Continuada na renda familiar per capita para fins de elegibilidade no Programa Bolsa Família, conforme determina o art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.601/2023. 
Afirma-se que a citada Lei, ao integrar o valor do BPC na renda familiar, produz tratamento desigual, restringe o acesso de famílias vulneráveis ao Bolsa Família e impõe retrocesso social, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da MI 7300, que veda medidas estatais que reduzam a efetividade da proteção social.
Aduz-se que “a aplicação direta do artigo 4º, § 2º, da Lei 14.601/2023 traz uma incongruência na proteção dos direitos sociais e viola a igualdade material, pois a família estava incluída no PBF e, por ter entre os membros uma pessoa com deficiência ou idosa que faz jus ao BPC (de caráter personalíssimo e intransferível), foi excluída do Programa de transferência de renda”. (eDOC 30 – ID: d5775662, p. 9)
É o relatório. Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.601/2023) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não preencheu os benefícios para a percepção do benefício assistencial do Bolsa Família. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida integralmente pelo acórdão recorrido:
 
“Discute-se na presente demanda o direito ao recebimento do benefício do Bolsa Família quando a renda familiar per capita excede os limites legais, mediante o cômputo de BPC. Postula-se a declaração incidental de inconstitucionalidade da previsão contida no artigo 4º, §2º, da Lei nº 14.601/2023, que reinstituiu o Bolsa Família.
(...)
As normas e procedimentos para a gestão dos benefícios financeiros previstos na Lei 14.601/2023, bem como os procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias, a revisão de elegibilidade e cadastral dos beneficiários, foram detalhados pela Portaria GM/MDS 897, de 7 de julho de 20231. 
A parte autora não controverte sobre o não preenchimento do requisito normativo financeiro para concessão do Bolsa Família. A argumentação reside na insuficiência da previsão normativa como critério para aferição da condição econômica dos beneficiários. Cita entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que a miserabilidade do interessado pôde ser aferida por outros meios que não somente a renda formal, dentre eles o julgado paradigma2 que permitiu o recebimento do BPC. 
Não obstante, destaca-se que as parte autora já recebe o BPC. Os julgados tratam de benefícios distintos, com causas e finalidades também diferentes. No caso do BPC, a norma leva em consideração, por exemplo, que a outra pessoa do mesmo grupo familiar que pretenda receber o benefício de prestação continuada não tem capacidade laborativa, seja em razão da idade ou de deficiência, o que não ocorre com o Bolsa Família, que pode ser pago a pessoas aptas ao mercado de trabalho. 
Ademais, o cômputo dessa renda de um salário mínimo para aferição do direito ao recebimento do Bolsa Família já foi objeto de uniformização de entendimento no âmbito do sistemas dos juizados especiais.
(...)”. (eDOC 20 – ID: e3095574, p. 1-2)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário e processual civil. Benefício assistencial. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1548008 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.08.2025)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício assistencial. Hipossuficiência econômica. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1500964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 1f05ef57, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente